Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL. NORMA COGENTE. ABRANDAMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a confissão espontânea judicial do réu foi utilizada para a formação da convicção do magistrado e anotada pelo sentenciante, na segunda etapa da dosimetria, deve a pena ser atenuada, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
2. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Assim, admite-se a fixação de regime inicial semiaberto ao réu primário e portador de uma circunstância judicial desfavorável quando a pena for fixada acima de 4 (quatro) anos e abaixo de 8 (oito) anos de reclusão.
3. Recurso conhecido e provido.